Tribunal: TJES
Processo: 5002764-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002764-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: GENILDO ANDRE DA ROCHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. TEMA 1.137 DO STJ. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. DETERMINAÇÃO DE REANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM APÓS FIXAÇÃO DA TESE REPETITIVA. EMBARGOS REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de indeferimento de medidas executivas atípicas (suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito) com fundamento na suspensão nacional dos processos afetados ao Tema 1.137 do STJ, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao julgar o mérito do agravo em vez de sobrestá-lo, apesar da afetação da matéria ao Tema 1.137 do STJ; (ii) examinar se houve omissão quanto à alegada nulidade da decisão de primeiro grau por violação aos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC/15: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto.

O acórdão embargado reconhece expressamente a suspensão dos processos por força do Tema 1.137 do STJ, e, nesse contexto, negou provimento ao agravo com base na impossibilidade de apreciação do mérito do pedido de medidas executivas atípicas.

A decisão de primeiro grau, proferida antes da definição da tese repetitiva, pautou-se na prudência processual e respeito à suspensão nacional determinada pelo STJ, não havendo nulidade.

O julgamento superveniente do Tema 1.137 (REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP) fixou tese que admite a adoção de medidas atípicas, desde que observados os requisitos de subsidiariedade, contraditório, razoabilidade e proporcionalidade.

Embora ausentes os vícios apontados, impõe-se, de ofício, a determinação para que o juízo de origem reanalise o requerimento de medidas atípicas conforme os parâmetros fixados pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A negativa de provimento ao agravo de instrumento, diante da suspensão nacional dos processos afetados ao Tema 1.137 do STJ, não configura vício sanável por embargos de declaração quando a decisão se limita a reconhecer a impossibilidade de apreciação do mérito.

A fixação de tese repetitiva em momento superveniente impõe a reanálise do pedido pelo juízo de origem à luz dos novos parâmetros firmados pela Corte Superior, sem implicar modificação do julgado embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.036, 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.137 (REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA
ÇÃ
O LTDA.

contra o
acórdão
ID
16177928
que
negou
provimento ao recurso
de Agravo de Instrumento interposto
em face de
GENILDO ANDRÉ DA ROCHA

e
mante
ve
a decisão que indeferiu, naquele momento, a adoção de medidas executivas atípicas (suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito) em razão da afetação da matéria ao Tema 1.137 do STJ, assentando, ainda, que a execução pode prosseguir por meios típicos.

I
nconformad
a
,
a

embargante

aponta,
em suas razões ID 16708114,

em síntese, que
(I)
há contradição no acórdão, pois, reconhecida a determinação de suspensão nacional dos feitos e recursos sobre a matéria pelo Tema 1.137 do STJ (art. 1.037, II, do CPC), o julgamento do agravo, com desprovimento, não seria a providência adequada, devendo ter sido determinado o sobrestamento do recurso quanto ao tema;
(II)
há omissão, por não ter o Colegiado se manifestado sobre a possível nulidade da decisão de primeiro grau por afronta aos arts. 1.036 e 1.037 do CPC, em razão da vinculação ao precedente qualificado.
Nesses termos,
requer o saneamento dos vícios, com efeitos modificativos e fins de prequestionamento.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, do CPC/15).

Apontada a existência de vícios de omissão e contradição, conheço dos embargos declaratórios interpostos e passo a analisar as suas razões.

Pois bem.

O
acórdão embargado assentou, como premissa central, que a afetação da matéria ao Tema 1.137 do STJ acarretou
“a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes”
e, por conseguinte, “
impedindo a apreciação do mérito”
do pedido de adoção de medidas executivas atípicas, à luz do art. 1.037, II, do CPC.
Ao final, negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

Ao examinar a decisão agravada
(ID 12360319)
, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento na prudência processual, destacando que a matéria havia sido afetada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.137), recomendando-se, àquela época, o aguardo de uma tese definitiva para evitar insegurança jurídica.

Nesse cenário, no momento em que a decisão foi proferida, a conduta do juízo
a quo
revelou-se tecnicamente adequada e alinhada à determinação de suspensão dos processos em curso que versavam sobre a matéria em todo o território nacional.

Ocorre que, em momento superveniente à interposição d
o
recurso
de agravo de instrumento
, o Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos afetados ao Tema Repetitivo 1.137 (REsps 1.955.539/SP e 1.955.574/SP), fixando tese que admite a adoção de meios executivos atípicos, desde que preenchidos requisitos cumulativos como a subsidiariedade, a observância do contraditório, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Todavia, como a decisão de origem estava correta sob a ótica do momento processual em que foi exarada, não cabe o provimento do
s presentes aclaratórios
para fins de reforma
do acórdão que
negou provimento ao
agravo de instrumento, seja pela ausência de
erro,
seja pela
ausência de
identificação do
s
vício
s

apontados pela embargante
.

Entretanto, o
que se impõe, diante da mudança do quadro jurídico (fixação da tese pelo STJ), é a reanálise do pleito pelo juízo natural da causa, agora sob o prisma dos critérios estabelecidos pela Corte Superior.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

DE OFÍCIO
,
determino que o juízo de primeiro grau (1ª Vara Cível e Comercial de Linhares), no prazo de até 30 (trinta) dias, proceda a uma nova análise do requerimento de medidas executivas atípicas - especificamente quanto à suspensão da CNH e ao bloqueio de cartões de crédito do executado - à luz dos requisitos e parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.137.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.